Tribunal: TJSP
Processo: 2194576-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução – Recurso prejudicado, com a superveniência da sentença, que julgou improcedentes os embargos após o pronunciamento deste Turma Julgadora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, cujo acórdão foi mantido após rejeitados os embargos declaratórios.